Tribunal: TJSP
Processo: 1007074-24.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação ordinária de indenização por dano moral – Relação entre administradora de cartões de débito e crédito e estabelecimento comercial – Estorno de transações efetuado pela administradora em razão de contestação apresentada pelos clientes – Vendas realizadas pela internet com a devida obtenção de código de autorização – Efetiva entrega de mercadorias com a respectiva

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação ordinária de indenização por dano moral – Relação entre administradora de cartões de débito e crédito e estabelecimento comercial – Estorno de transações efetuado pela administradora em razão de contestação apresentada pelos clientes – Vendas realizadas pela internet com a devida obtenção de código de autorização – Efetiva entrega de mercadorias com a respectiva assinatura de canhoto comprovada pela autora – Infração contratual alegada pela ré não caracterizada – Pagamento das vendas pela ré à autora determinado – Procedência mantida – Recurso improvido.